Tribunal: TJBA
Processo: 8078872-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078872-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: SOFIA PIMENTEL PESSINO GOMES DA ROSA Advogado(s):MARCOS ANTONIO GOMES DA ROSA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. DIRETRIZ CONTEMPLA HIPÓTESES DE INDICAÇÃO EM PRIMEIRA REMISSÃO PARA CASOS DE ALTO RISCO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DUT Nº 70 DA ANS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO À INTEGRIDADE FÍSICA OU À VIDA PREVALECE SOBRE RISCOS FINANCEIROS DA OPERADORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1 - Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorize e custeie transplante alogênico de medula óssea em favor de beneficiária portadora de Leucemia Linfoblástica Aguda B. 2 - Fato relevante. A paciente encontra-se em primeira remissão morfológica após quimioterapia, com prescrição médica para realização do transplante. A operadora negou cobertura sob alegação de que o procedimento somente seria obrigatório em segunda ou remissões posteriores. 3 - A decisão recorrida. O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, e fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. II. Questão em discussão 4 - Há três questões em discussão: (i) saber se o transplante alogênico de medula óssea prescrito está abrangido pela cobertura obrigatória do plano de saúde, à luz da DUT nº 70 da ANS; (ii) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência; e (iii) saber se o valor da multa cominatória é proporcional. III. Razões de decidir 5 - O transplante de células-tronco hematopoéticas consta do Rol de Procedimentos da ANS, sendo a cobertura regulamentada pela DUT nº 70. A diretriz contempla hipóteses de indicação em primeira remissão para casos de alto risco. 6 - A definição do momento adequado para realização do transplante constitui juízo técnico-médico. A operadora não pode substituir a avaliação do profissional que acompanha o paciente por interpretação restritiva de norma regulamentar. 7 - A probabilidade do direito decorre da previsão do procedimento no rol da ANS e da prescrição médica fundamentada. O perigo de dano evidencia-se pelo risco concreto de progressão de enfermidade grave e potencialmente fatal. 8 - O risco de dano à integridade física ou à vida do paciente prevalece sobre riscos financeiros da operadora. O prejuízo patrimonial alegado é reversível por vias ordinárias de ressarcimento. 9 - O valor da multa cominatória revela-se proporcional à natureza da obrigação e à capacidade econômica da devedora. IV. Dispositivo 10 - Recurso de Agravo de Instrumento que se nega provimento, para manter a decisão recorrida, com a multa cominatória nos termos fixados pelo Juízo de primeiro grau. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CPC, arts. 300; CDC, art. 47; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: (Agravo de Instrumento 8069381-07.2024.8.05.0000, Rel. Des(a). Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, Publicado em 17/02/2025) Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8078872-04.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e parte Agravada SOFIA PIMENTEL PESSINO GOMES DA ROSA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA